Tribunal: TJSP
Processo: 2009442-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, II, ambos do CPP. Paciente surpreendido logo após dispensar uma sacola com porções de cocaína e dinheiro e que é reincidente específico. Decisões fundamentadas. Imposição de medidas cautelares alternativas

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, II, ambos do CPP. Paciente surpreendido logo após dispensar uma sacola com porções de cocaína e dinheiro e que é reincidente específico. Decisões fundamentadas. Imposição de medidas cautelares alternativas insuficiente. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2009442-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante MARCOS
SANTOS MATOS e Paciente JEFFERSON FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009442-58.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 11.405 2/3 CGL
H . C . n o 2 0 0 9 4 4 2 - 5 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s :
A d v s .
M a r c o s
S a n t o s
M a t o s
e
T h i a g o P i n h e i r o S i l v a
P a c i e n t e : J e f f e r s o n F e r r e i r a d a S i l v a
C o m a r c a : P r a i a G r a n d e
VOTO No 11.405
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação
da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária
para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e
313, II, ambos do CPP. Paciente surpreendido logo após
dispensar uma sacola com porções de cocaína e dinheiro e
que é reincidente específico. Decisões fundamentadas.
Imposição de medidas cautelares alternativas insuficiente.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

1) Os Advogados Marcos Santos Matos e Thiago Pinheiro
Silva impetram o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
JEFFERSON FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, nos autos de no
1500095-02.2020.8.26.0536.
Sustentam, em resumo, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva e que a decisão de 1o Grau não possui
fundamentos idôneos. Aduzem que o paciente poderá ser beneficiado com o
redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em caso de eventual condenação.
Salientam que estão ausentes indícios de autoria. Requerem, assim, a revogação
da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares
alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 111/112).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 116/118).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009442-58.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 11.405 3/3 CGL

2) Denego a ordem.

Consta que, no dia 08/01/2020, o paciente foi abordado por
policiais logo após dispensar uma sacola contendo 18 porções de cocaína (15g)
e R$ 110,10 em dinheiro, tendo confessado informalmente que exercia a
traficância, sendo denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 (fls. 66/67 na origem).
Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva e a que indeferiu o pedido de liberdade provisória estão
fundamentadas em elementos concretos dos autos (fls. 66/70 e 107).
De fato, há indícios de autoria e materialidade e, em face das
circunstâncias da prisão, tendo o paciente sido surpreendido após dispensar as
referidas porções de droga e dinheiro, não se olvidando que ele é reincidente
específico1, não se constata constrangimento ilegal na manutenção da custódia.
Portanto, a prisão é necessária para a garantia da ordem
pública, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, II, do CPP.
Ademais, diante da reincidência, as medidas cautelares
alternativas não seriam suficientes para impedir novas infrações penais.
Por fim, não se pode prever a pena a ser aplicada no
presente caso, sendo tema de eventual sentença condenatória.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 Fls. 58 c.c. 60/61 da F.A.: condenação por tráfico privilegiado, transitada em julgado para o réu em
09/09/2011, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena se deu em 21/09/2015.